Tribunal: TJBA
Processo: 8069111-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069111-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SEIXAS

Advogado(s)
:
JANINE CARAPIA DARZE

AGRAVADO: JULIO CESAR MEDEIROS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA BARBOSA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO REGULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de remoção de inventariante, determinou a destituição da agravante da função por desídia na condução do inventário e ausência de prestação de contas, comprometendo o regular andamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício na intimação da agravante e se a decisão de sua remoção do cargo de inventariante encontra respaldo nos autos, à luz do art. 622 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A intimação da agravante foi regularmente realizada nos termos da certidão de publicação constante nos autos, não havendo vício formal a justificar a reabertura de prazo processual.
4. A decisão de remoção baseou-se na conduta negligente da agravante na administração do inventário, não na sua revelia, estando amparada nos indícios de descumprimento das obrigações previstas no art. 622 do CPC.
5. Eventuais excessos do novo inventariante devem ser apurados por meio próprio, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tal análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"É legítima a remoção do inventariante quando demonstrada sua conduta desidiosa na condução do inventário e na prestação de contas, nos termos do art. 622 do CPC, sendo incabível a reabertura de prazo processual quando a intimação foi regularmente realizada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 622.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2257717-20.2021.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2022; TJSP, AI nº 2345548-38.2023.8.26.0000, Rel. Lia Porto, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8069111-80.2024.8.05.0000,
em que é Agravante
MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SEIXAS
e Agravado
JULIO CESAR MEDEIROS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno
,
pelas razões adiante expendidas.